Tribunal: TJPA
Processo: 0801097-75.2019.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801097-75.2019.8.14.0032

APELANTE: GREGORIO BATISTA DO CARMO, SUZETE VIEIRA ACACIO, ADAILDO OLIVEIRA DOS SANTOS ACACIO

APELADO: BENEVAL BATISTA DO CARMO, DOMINGOS NILO BATISTA DO CARMO, ROSALINA BATISTA DO CARMO, JOSE MARIA BATISTA DO CARMO, ROSALBA BATISTA DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo e a não comprovação da hipossuficiência econômica, apesar da intimação expressa para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a declaração de deserção do recurso de apelação quando o pedido de gratuidade da justiça foi formulado com a interposição, mas não instruído com a devida documentação e tampouco atendida a determinação judicial para sua complementação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 99, § 2º, do CPC exige que, antes do indeferimento do pedido de justiça gratuita, seja oportunizada à parte a comprovação da hipossuficiência, o que foi observado.
4. Diante da inércia dos recorrentes em apresentar a documentação exigida ou recolher as custas, impõe-se a aplicação da penalidade de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
5. Não é exigível nova intimação para recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade, quando já expressamente consignada a consequência do não atendimento às determinações.
6. Observância do contraditório e da ampla defesa. Inexistência de vício no procedimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
" Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, após expressa intimação para tanto, autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade e a consequente deserção do recurso, sendo desnecessária nova intimação para recolhimento das custas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 4º; 1.007, caput e § 4º; 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1765701/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1688862/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/03/2021; TJPA, AI 4805259, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 22/03/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801097-75.2019.8.14.0032

AGRAVANTES/APELANTES: SUZETE VIEIRA ACÁCIO, ADAILDO OLIVEIRA DOS SANTOS ACÁCIO e GREGÓRIO BATISTA DO CARMO.

AGRAVADOS/APELADOS: BENEVAL BATISTA DO CARMO, DOMINGOS NILO BATISTA DO CARMO, ROSALINA BATISTA DO CARMO, JOSÉ MARIA BATISTA DO CARMO e ROSALBA BATISTA DO CARMO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de Agravo Interno, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil e artigos 289 e seguintes do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, interposto por Suzete Vieira Acácio, Adaildo Oliveira dos Santos Acácio e Gregório Batista do Carmo contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível de número 0801097-75.2019.8.14.0032, que não conheceu do recurso apelatório em razão da configuração da deserção.

Em suas razões de agravo interno (Id. 29870449), os agravantes sustentam que ao formularem o pedido de gratuidade no ato da interposição do recurso, ficaram dispensados do preparo, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil.

Argumentam os agravantes que, ao invés de ser observada a regra, foi aplicado o artigo 1.007, § 4º, do mesmo diploma legal, impondo-se prazo reduzido e ensejando a pecha de deserção. Afirmam que tal procedimento é nulo, pois a parte deveria ter sido intimada para recolher as custas dentro do prazo regular, somente após o indeferimento da gratuidade de justiça.

Sustentam que, no caso dos autos, como o pedido de justiça gratuita foi formulado na apelação e ainda não havia decisão definitiva, não poderia o recurso ser considerado deserto de plano, impondo-se que fosse oportunizado prazo razoável para o recolhimento das custas, o que não teria ocorrido.

Ao final, requerem os agravantes o acolhimento do presente Agravo Interno, para que seja revista a decisão monocrática e reconhecida a nulidade da declaração de deserção.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o Id. 30573729.

É o relatório, razão pela qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise.

Antecipo que a insurgência recursal não merece provimento.

Quanto ao mérito recursal, o cerne da controvérsia reside na verificação da regularidade do procedimento adotado pelo Relator ao declarar a deserção do recurso de apelação, diante da ausência de recolhimento do preparo e da não comprovação da alegada hipossuficiência econômica pelos recorrentes.

A decisão monocrática combatida fundamentou-se no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que estabelece o recolhimento do preparo como requisito de admissibilidade dos recursos, ressalvadas as hipóteses legais de dispensa. Registrou, ainda, que os apelantes, ao postularem o benefício da gratuidade da justiça, foram regularmente intimados para comprovarem documentalmente sua incapacidade financeira, tendo sido consignado expressamente que, na ausência da referida documentação, seria indeferida a benesse, oportunizando-se o recolhimento das custas processuais no prazo legal, independentemente de nova intimação, sob pena de deserção.

Nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, “o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Tal dispositivo foi plenamente observado no caso concreto. Quando o pedido de gratuidade da justiça é formulado pela primeira vez no recurso e não é instruído com a necessária comprovação da hipossuficiência econômica, o magistrado pode determinar a complementação da documentação, fixando prazo razoável para tanto. Na hipótese de não atendimento à determinação, deve ser indeferida a benesse, oportunizando-se o recolhimento do preparo no prazo previsto no artigo 1.007, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil.

A propósito, ilustrativamente, confira-se os julgados,
in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PREPARO RECURSAL. RECURSO DESERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ART. 932, III, DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1 - Ausente o preparo dentro do prazo concedido, o recurso é considerado deserto. Na hipótese dos autos, fora indeferida a Assistência Judiciária Gratuita diante da não comprovação da hipossuficiência financeira do recorrente, com a respectiva determinação para recolhimento das custas recursais, todavia, desatendida.

2 - Não conhecimento do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.”
.
(Agravo de Instrumento nº. 0802666-71.2023.8.14.0000 - Rel. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2 de maio de 2023).

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO NO PRAZO DETERMINADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

1. O Apelante foi devidamente intimado do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 101, §2º do CPC-15, deixando de comprovar
o recolhimento do respectivo preparo recursal do prazo determinado.

2. Recurso não conhecido à unanimidade.”.
(4621850, 4621850, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, publicado em 2021-03-05).

“Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A parte apelante, apesar de intimada, deixou de realizar o recolhimento do preparo, sendo o presente recurso deserto. Logo, não atendido o requisito de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso, consoante penalidade que havia sido anteriormente cominada para essa hipótese. Recurso de apelação não conhecido.” (
Apelação Cível, Nº 70083643585, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 01-12-2020).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO E AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DOS REFERIDOS VÍCIOS, APESAR DA INTIMAÇÃO DA PARTE. RECURSO DESERTO. SÚMULA 115/STJ. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.”.
(AgInt no AREsp 1915080/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 10/12/2021).

O indeferimento do pedido, nesse caso, deu-se em conformidade com o § 2º do art. 99 do CPC, que exige que o juízo intime a parte para, antes do indeferimento, comprovar a alegada hipossuficiência. Oportunidade essa que foi concedida à agravante, mas não atendida.

A ausência de preparo, diante do indeferimento fundamentado do benefício da gratuidade, atrai a penalidade da deserção, prevista no art. 1.007 do CPC, sendo certo que o não conhecimento do recurso, com base no art. 932, III, do mesmo diploma, não configura formalismo excessivo, mas respeito às normas processuais regulares.

Os recorrentes, todavia, quedaram-se inertes, não apresentando a documentação solicitada nem procedendo ao recolhimento das custas processuais, conforme certificado nos autos. Não se pode, portanto, imputar ao Juízo qualquer vício procedimental, uma vez que foi observado o contraditório e a ampla defesa, tendo sido concedida aos recorrentes oportunidade para demonstrarem a alegada hipossuficiência ou, alternativamente, procederem ao recolhimento do preparo.

A alegação dos agravantes de que deveriam ter sido intimados novamente para recolher as custas, após o indeferimento formal da gratuidade da justiça, não merece acolhimento. O despacho proferido pelo Relator foi suficientemente claro ao consignar que o não atendimento à determinação de juntada de documentos implicaria o indeferimento da benesse e a oportunização do recolhimento do preparo, independentemente de nova intimação. Tal procedimento encontra respaldo no princípio da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional, evitando a prática de atos processuais desnecessários.

Ante o exposto, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção.

Assim é meu voto.

Belém, 11/02/2026